Tribunal: TJMT
Processo: 1026844-29.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026844-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 717.646.741-20 (APELANTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), JOSE MARCOS DO AMARAL FERREIRA FILHO - CPF: 190.150.108-62 (APELANTE), THAIS FAVA SANCHES - CPF: 021.365.771-66 (APELADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, DESPESAS ACESSÓRIAS E DANOS MORAIS – REVELIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ANTERIOR – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decretada a revelia, na Apelação cumpre ao réu revel apenas alegar matéria de ordem pública ou fática, desde que objeto da sentença.

A apuração se dá por liquidação de sentença quando não há como determinar de modo definitivo e imediato o valor devido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis, Despesas Acessórias e Danos Morais, julgou prejudicado o pedido de despejo ante a desocupação voluntária e parcialmente procedentes os demais para:

1) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes;

2) condenar os requeridos ao pagamento (i) dos aluguéis do período de abril/2020 a setembro/2020, no valor de R$21.498,41; (ii) dos aluguéis do período de outubro/2020 a julho/2021, com os acréscimos da cláusula 23ª do contrato, §§ 1º e 2º, no valor de R$ 29.739,90; (iii) IPTU referente aos anos de 2019, 2020 e 2021, no valor de R$ 6.018,49; (iv) contas de energia elétrica, referentes aos meses de dezembro/2020 a setembro/2021; (v) contas de água referentes aos meses de setembro/2020 a setembro/2021; e (vi) multas das cláusulas 16ª e 19ª do contrato, no montante de R$ 11.166,00, todos corrigidos pelo INPC a contar do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

e

3) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Os apelantes pugnam inicialmente pela concessão da justiça gratuita.

No mérito, alegam que devem apenas os aluguéis de abril/2020 a 15/9/2021, quando saíram do imóvel, ou seja, 18 prestações de R$1.861,00 cada, valor original, sem multa nem juros, e que tampouco devem arcar com os honorários advocatícios.

Sustentam que são abusivas e por isso nulas as cláusulas 16, §2º, que estipula a multa de 3 vezes o montante do aluguel vigente, e a 23, §2º, que autoriza a cobrança da verba honorária.

Arguem que a cláusula 19 prevê o descumprimento contratual com a penalidade de pagamento de 3 aluguéis, portanto a repetição na cláusula 16 caracteriza
bis in idem
.

Pedem para:

(a) alterar alínea (i) do item “2” da sentença devendo constar a condenação ao pagamento dos aluguéis, de abril/2020 até a desocupação do imóvel (15/09/2021), correspondendo ao total de 18 prestações de R$ 1.861,00 ao mês; sem que haja a descrição dos valores apontados pelo MM. Juiz, pois aqueles valores apresentados até julho/2021 totalizam R$ 54.960,31, e já estão estando inclusos de atualização monetária, multa (10%), juros moratórios (2%), honorários advocatícios (20% sobre o valor do débito);

(b) declarar a nulidade da Cláusulas 16ª, §2º quanto a multa de 3 vezes o valor do aluguel vigente, e da Cláusula 23, §2º quanto a cobrança de honorários advocatícios;

(c) alterar o percentual de juros moratórios para 1% ao mês da Cláusula 23º, §1;

(d) validar o valor apresentado quanto a conta de energia elétrica, excluindo a incidência de correção e juros sobre o valor do débito;

(e) os valores das contas de água e IPTU, se já liquidadas, deverão corresponder aos valores pagos, podendo adotar a correção pelo INPC e juros de mora desde a sua quitação, a título de ressarcimento.

Contrarrazões no ID. 140619374.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis, Despesas Acessórias e Danos Morais, julgou prejudicado o pedido de desocupação compulsória, visto que se deu de forma voluntária, e parcialmente procedentes os demais.

Os documentos apresentados nas razões recursais, corroborados pelos que constam no ID. 144846671 e seguintes, comprovam a hipossuficiência financeira dos apelantes. Posto isso, defiro o benefício da gratuidade.

Citados, os réus não contestaram a Ação, sendo então decretada a sua revelia.

Desse modo, como a autora/apelada anexou o Contrato de Locação (ID. 140619282) regularmente assinado pelos apelantes e por duas testemunhas, com firma reconhecida, neste momento processual não há como apontar qualquer irregularidade nas cláusulas, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e, ademais, nem sequer foi analisada na primeira instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Cobrança - Revelia - Sentença de parcial procedência da ação - Recurso dos réus - Recebimento no efeito meramente devolutivo (art. 58, V, da Lei nº 8.245/91)- Mérito - Matéria fática ventilada no recurso e não enfrentada na sentença em razão de ausência de oferecimento de contestação (revelia) - Não conhecimento - Sentença mantida, pelos próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça)- RECURSO NÃO CONHECIDO. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
(TJSP, AP 10753897220178260100, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sergio Alfieri, julgamento em 05/05/2020, DJe de 05/05/2020).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.
(AP 1004679-47.2017.8.11.0002, relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 27/11/2019, DJe de 04/12/2019).

No que concerne à quantia devida, tem de ser apurada em liquidação de sentença, considerando os valores atualizados das contas de luz, água e IPTU, caso ainda não tenham sido pagas; se já o foram, devem ser aplicados correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data da quitação, que precisa ser comprovada.

O débito referente ao aluguel deverá ser calculado com base na quantia devida originalmente na data do pagamento, acrescida de juros de mora e atualização monetária conforme estabelecido na Cláusula 23 e seus parágrafos, o que também deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para conceder o benefício da justiça gratuita aos apelantes e determinar que a cobrança da dívida relativa às contas de luz, água e IPTU ocorra no valor atual se ainda não pagas; se já o foram, que se apliquem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data da quitação, cujo comprovante a parte credora deverá juntar no processo, e os aluguéis, na quantia original na data do vencimento, com os acréscimos descritos na cláusula 23 e seus parágrafos, até o efetivo pagamento, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022